Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-83.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. NULIDADE. CESSAÇÃO DE DESCONTOS E LIBERAÇÃO DE MARGEM DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Insurge-se o banco réu contra a sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a suspensão dos descontos a título de RMC no contracheque do autor e condenou o banco a restituir ao autor a quantia de R$ 5.249,79 a ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença.

2. Em suas razões recursais, o banco recorrente argui preliminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, no mérito aduz que a contratação se deu de forma válida e regular, tendo o autor/recorrido realizado três saques (R$ 7.365,00, R$ 1.182,20 e R$ 1.085,63). Afirma que os saques foram disponibilizados em conta bancária de titularidade do autor/recorrido e que este obteve todas as informações acerca da contratação, dos descontos em folha, das taxas de juros mensal e anual e custo efetivo total. Aduz ainda que o autor/recorrido detém condições de entender que a presente contratação trata de cartão de crédito consignado e não empréstimo e que o dever de informação foi cumprido pela parte ré.

3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de concessão de efeito suspensivo. Efeito suspensivo negado.

4. As partes celebraram contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 19075997) e o autor/recorrido recebeu crédito em conta os valores de R$ 7.365,00, R$ 1.182,20 e R$ 1.085,63 (ID 19075998). Os demonstrativos de rendimento dos anos de 2016/2020 indicam descontos mensais no contracheque do autor/recorrido que perfazem o total de R$ 20.921,73 (ID 19075983/19075987).

5. Embora o contrato assinado ser intitulado de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” e apontar percentual máximo do custo efetivo total, não é possível verificar se os valores descontados em folha de pagamento seriam suficientes para, diante dos juros aplicados, quitar normalmente o empréstimo ou se acabariam sendo sempre insuficientes, gerando uma dívida impagável para o consumidor. Tal fato que demonstra que o autor/recorrido não foi suficientemente informado acerca da sistemática de funcionamento do contrato, em claro desatendimento ao art. 6o, II e III, e ao art. 46, ambos do CDC.

6. Registra-se, ainda, que as faturas de cartão de crédito juntadas pela ré/recorrente (ID 19075999) demonstram que o autor/recorrido não utilizou o cartão de crédito para a realização de compras. Assim, forçoso reconhecer a nulidade do contrato em questão, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

7. Nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo. Portanto, mesmo que a instituição financeira/recorrente tenha disponibilizado a quantia em favor do autor/recorrido, não houve a comprovação de que tenha cumprido com o seu dever de, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor, informar de forma clara e precisa acerca da sistemática do cartão de crédito consignado (RMC).

8. Com a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, deverá a parte ré/recorrente cessar o desconto de parcelas e liberar a margem consignável da parte autora/recorrida.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pagas. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.